Tribunal: CARF
Processo: 16327.720223/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720223/2013-77
RESOLUÇÃO
1401-001.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de questão de fato, vencidos
os conselheiros Alberto Pinto de Souza Júnior e Paulo Elias da Silva Filho.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
conselheiro Fenando Augusto Carvalho de Souza, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-90.281, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720223/2013-77
2
(DRJ/SPO), que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário
constituído em procedimento fiscal.
Conforme consta do lançamento, foi constituído crédito tributário, no montante
total de R$ 448.433,90 (atualizado até março de 2013), referente ao ano-calendário 2008,
envolvendo exigências de IRPJ e, por decorrência, CSLL, com aplicação de penalidades e
acréscimos legais.

Os fundamentos fáticos do lançamento, descritos no Relatório Fiscal e peças
correlatas, decorrem da reestruturação societária envolvendo a CETIP Associação, posteriormente
denominada desmutualização da CETIP, pela qual a entidade deixou de ostentar a forma
associativa e passou à forma de sociedade anônima, sob a denominação CETIP S/A – Balcão
Organizado de Ativos e Derivativos.
Conforme registrado nos autos, a fiscalização considerou que, no contexto da
desmutualização, teria ocorrido devolução de patrimônio aos associados, com a substituição do
título patrimonial detido na associação por ações emitidas pela sociedade anônima resultante,
ensejando, na perspectiva fiscal, a ocorrência de ganho de capital tributável no ano-calendário
2008, com reflexos em IRPJ e CSLL.
A decisão recorrida consignou como data do fato gerador 31/12/2008, mantendo a
exigência por entender caracterizada hipótese de tributação do ganho de capital na
desmutualização, afastando a alegação de que o evento corresponderia a mera reorganização
societária sem realização tributável.
Da narrativa constante do Relatório Fiscal, da decisão recorrida e das razões
recursais, extrai-se, em síntese, a seguinte sequência temporal dos fatos relevantes:
a) em 25/03/1996, o Recorrente adquiriu título patrimonial da CETIP, então
organizada sob forma associativa;
b) em 29/05/2008, foram deliberados os atos societários relacionados à
reorganização que culminaria na desmutualização;
c) em 07/2008, foi implementada a desmutualização, com a reorganização da CETIP
Associação e a emissão/substituição da posição do associado por ações da CETIP S/A;
d) ao final do ano-calendário 2008 (data fixada no lançamento como fato gerador
em 31/12/2008), a fiscalização reputou ocorrido ganho de capital em razão da devolução
patrimonial, procedendo à constituição do crédito tributário de IRPJ e, por consequência, de CSLL,
além de multas e juros;
e) em abril/2012 (datas indicadas no processo: 19, 23, 25 e 27/04/2012), o
Recorrente alienou as ações recebidas no processo de desmutualização, fato que integra as
alegações defensivas quanto ao momento de tributação do ganho;
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720223/2013-77
3
f) em 11/10/2019, foi proferido o Acórdão DRJ/SPO no 16-90.281, que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito;

g) em 14/11/2019, o Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando
suas teses e pedidos.
No Acórdão recorrido, a DRJ/SPO manteve o lançamento ao fundamento, em
síntese, de que:
 a desmutualização caracterizou devolução de patrimônio da associação aos
associados, com tributação do ganho de capital no ano-calendário 2008;
 o fato gerador não se desloca para a venda das ações em 2012, por
entender que o acréscimo patrimonial teria ocorrido no evento societário de
2008;
 a tese de postergação do pagamento não foi acolhida, por não
preenchimento das condições indicadas no acórdão, bem como por ausência
de comprovação apta a descaracterizar o lançamento de 2008;
 não se acolheu a pretensão de inclusão das atualizações do título
patrimonial no custo de aquisição, bem como não se admitiu o uso do
método de equivalência patrimonial para o título associativo, nos termos
enfrentados na decisão;
 reputou-se legal a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais, concomitantemente com a multa de ofício, diante do
arcabouço normativo aplicável ao período;
 manteve-se a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, com base
no entendimento consolidado na esfera administrativa;
 quanto à manutenção de saldos de prejuízo fiscal e base negativa,
consignou-se a desnecessidade de análise diante da improcedência integral
da impugnação.
Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
i)
preliminarmente, argui a nulidade do Acórdão recorrido por suposta
omissão no enfrentamento de fatos, fundamentos e provas apresentados,
com alegação de cerceamento do direito de defesa;
ii)
no mérito, defende que a desmutualização não configurou devolução
patrimonial, mas reorganização societária com substituição de título por
ações, sem realização tributável, razão pela qual não teria ocorrido fato
gerador de IRPJ e CSLL em 2008;
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720223/2013-77
4
iii)
sustenta que o eventual ganho somente se realizaria por ocasião da
alienação das ações (abril de 2012), oportunidade em que afirma ter havido
o recolhimento do IRPJ e da CSLL correspondentes, invocando,
subsidiariamente, raciocínio de postergação;
iv)
alega erro na apuração do ganho, por entender que o custo de aquisição
deveria contemplar, além do custo histórico do título, as “atualizações do
título patrimonial”, com repercussão na mensuração do ganho;
v)
impugna a exigência de multas isoladas, ao argumento de indevida
concomitância com multa de ofício, com alegação de duplicidade
sancionatória;
vi)
requer a manutenção dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
de 2008;
vii)
sustenta a inaplicabilidade de juros sobre multa isolada;
viii)
fórmula pedido relativo à solução da controvérsia em hipótese de empate
no julgamento.
Neste seguir, o recurso devolve a exame, em síntese, as seguintes questões: a
qualificação jurídica da desmutualização da CETIP e a consequente ocorrência, ou não, de fato
gerador de IRPJ/CSLL no ano-calendário 2008; o momento de realização do eventual ganho
(evento de 2008 versus alienação em 2012) e a repercussão da alegada tributação posterior; a
correta composição do custo para fins de apuração do ganho, especialmente quanto às alegadas
atualizações do título patrimonial; a legalidade e limites de aplicação de multa isolada
concomitante com a multa de ofício; a incidência de juros sobre penalidades, nos limites do que
foi suscitado; e, por consequência, os reflexos em CSLL e nos saldos fiscais do ano-calendário.
O presente processo é submetido à apreciação deste Colegiado para julgamento do
Recurso Voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade.
Dele conheço.
Discute-se se a desmutualização da CETIP, implementada em 07/2008, com a
conversão do título patrimonial detido pela Recorrente em ações da CETIP S/A, configura
devolução de patrimônio de associação isenta e, por conseguinte, se enseja a tributação do ganho
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720223/2013-77
5
de capital na forma do art. 17 da Lei no 9.532/97 (com reflexos em CSLL), ou se se trataria de mera
“reorganização societária” sem realização tributável, com fato gerador deslocado para a alienação
posterior das ações (2012), como sustenta a Recorrente.
Também se discutem, por arrastamento, (i) a pretensão de aplicação de critérios de
avaliação/custo (inclusive por referência a MEP/atualizações), e (ii) efeitos sobre estimativas e
penalidades. III. Fatos relevantes (conforme Termo de Verificação Fiscal)
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, adotado como base do
lançamento:
“Em 01/07/2008 ocorreu o processo de desmutualização onde 01 (um) título
patrimonial da CETIP foi convertido em 406.650 ações da CETIP S/A. Estas ações
foram recebidas pelo valor de R$ 444.460,88. O contribuinte informou o custo de
aquisição no montante de R$ 6.120,73. A diferença (...) representa a base de
cálculo prevista no artigo 17 da Lei no 9.532/97.”
A partir dessa premissa, a fiscalização exigiu IRPJ (e reflexos), considerando que a
operação representou devolução de patrimônio de entidade isenta, ocasionando diferença
positiva entre (i) o valor dos bens/direitos recebidos (ações) e (ii) o valor despendido para
formação do patrimônio (custo do título patrimonial).
A desmutualização configura ganho tributável em 2008, nos termos da Súmula
CARF no 118 e jurisprudência consolidada (ex.: Acórdão CSRF no 9101-003.572), no sentido de que
o processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais ao antigo associado, que passou a
deter ações de sociedade com fins lucrativos, havendo devolução de valores aplicados na
formação do patrimônio associativo e acréscimo patrimonial correlato — situação que autoriza a
incidência tributária.
Acórdão CSRF n° 9101-003.572, de 09/05/2018:
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO
ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte, que
passou de simples associada da antiga CETIP a detentora de ações da CETIP S/A,
acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os valores que havia
despendido para a formação da associação e que lhe foram devolvidos.
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o
patrimônio da associação em ações de empresas com fins lucrativos, o que
desnatura o processo de sucessão legal das associações e autoriza a incidência de
tributos em razão do acréscimo patrimonial experimentado pela contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos
de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720223/2013-77
6
formação do referido patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a
incidência do imposto de renda e da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos exatos
termos do quanto disposto no artigo 17 da Lei no 9.532/97.
Acórdão CSRF n° 9101-003.964, de 16/01/2019:
DESMUTUALIZAÇÃO. CETIP. MATÉRIA SUMULADA.
Conforme Súmula CARF n. 118, caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica
domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de
capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins
lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial.
Contudo, a Recorrente juntou elementos indicativos de recolhimento de IRPJ/CSLL
em 2012 sobre a alienação das ações, invocando postergação e risco de bis in idem com eventuais
pagamentos de 2008.
A DRJ reputou as provas insuficientes para demonstrar: (i) composição exata da
base de cálculo em 2012; (ii) efeitos da postergação; (iii) eventual pagamento a maior em 2008.
Tal valoração, embora legítima, merece reexame aprofundado, pois a ausência de análise
detalhada dos comprovantes de pagamento pode obstar a verificação de duplicidade tributária.
Para elucidar:
Se comprovado pagamento integral em 2008, subsiste o lançamento, sem bis in
idem.
Se comprovada postergação com recolhimento em 2012, necessário aferir
pagamento a maior em 2008 (diferença positiva entre ações recebidas e custo) e eventual excesso
em 2012, ajustando o crédito para evitar dupla exigência.
Ausentes nos autos os documentos comprobatórios detalhados (DARFs de
2008/2012, ECF/DCTF compatíveis e apurações anuais), impõe-se a conversão em diligência para:
a) Intimação da Recorrente para indicação dos comprovantes de recolhimento de
IRPJ/CSLL em 2008 e 2012 (DARFs, guias, extratos bancários e ECFs);
b) Verificação pela Turma dos efeitos da postergação (Súmula CARF no 118 e art. 17,
Lei 9.532/97);
c) Identificação de eventual pagamento a maior em 2008, com cálculo de bis in
idem.
d)elabore Relatório Circunstânciado, apontando se o imposto recolhido à época da
alienação das ações e oferecido a tributação, juntamente com o valor recolhido a maior é suficien
te para quitar os acréscimos legais.
Em seguida, notifique a Recorrente para que, no prazo de 30 dias, se manifeste sob
re o Relatório Circunstanciado.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.135 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720223/2013-77
7
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 516
DF CARF MF
Original